Tribunal: TJMT
Processo: 1025245-67.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025245-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[V. L. P. - CPF: 084.975.461-56 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), THIAGO VINICIUS DA SILVA PEREIRA - CPF: 017.916.521-66 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VINICIUS DA SILVA PEREIRA - CPF: 017.916.521-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. TEMA 1.417/STF.
DISTINGUISHING
. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
(TEA)
. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por menor impúbere, representado por seu genitor, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por falha na prestação de serviço de transporte aéreo, fixando danos morais em R$ 3.000,00. O recorrente busca a majoração da indenização para R$ 12.000,00 e a elevação dos honorários advocatício
s.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a suspensão nacional determinada no Tema 1.417/STF alcança hipótese de cancelamento de voo por reestruturação da malha aérea; (
ii
) saber se o cancelamento unilateral do voo, sem aviso prévio e sem assistência material adequada, gerou dano moral indenizável ao menor com TEA; e (
iii
) saber se o valor fixado na origem deve ser majora
do.

III. Razões de decidir

3. A suspensão decorrente do Tema 1.417/STF não incide quando a causa do cancelamento decorre de fortuito interno, como a reestruturação da malha aérea, evento inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora.

4.

Embora o dano moral por atraso ou cancelamento de voo não seja presumido, as circunstâncias concretas demonstram abalo indenizável, diante do cancelamento sem aviso prévio, da remarcação apenas para o dia seguinte e da ausência de comprovação de assistência material adequada.

5.
A condição de menor impúbere com Transtorno do Espectro Autista
(TEA)
reforça a
hipervulnerabilidade
do passageiro e impõe ao fornecedor dever qualificado de cuidado, proteção e cooperação, sobretudo em ambiente aeroportuário e diante da ruptura abrupta da rotina.

6.
O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente à extensão do dano e à função pedagógica da reparação, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:
“1. A reestruturação da malha aérea configura fortuito interno e não atrai a suspensão nacional determinada no Tema 1.417/STF. 2. O cancelamento unilateral de voo, sem aviso prévio e sem assistência material adequada, gera dano moral indenizável quando as circunstâncias concretas evidenciam violação relevante à esfera existencial do passageiro. 3. A menoridade associada ao Transtorno do Espectro Autista
(TEA)
caracteriza
hipervulnerabilidade

e
são re
quisitos para majoração do
quantum
indenizatório
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 178; CPC,
arts
. 373, I, e 1.037, § 9º; CDC,
arts
. 2º, 3º; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3º; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 20, I
e
II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF
, Tema 1417; ARE 1560244 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025;

STJ
, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 29/8/2019;
STJ
,
AREsp
n. 3.038.979/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025;

TJMT
,
N.U 1002274-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024;
TJMT
,
N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026
;
TJMT
, N.U 1003170-13.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por V
.
L
.
P
.
, menor impúbere representado por seu genitor Thiago Vinícius da Silva Pereira, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de danos
morais, além
de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado com o valor arbitrado, o apelante interpôs o presente recurso pugnando pela majoração da indenização por danos morais para R$ 12.000,00
(doze mil reais)
, sustentando que o montante fixado é manifestamente insuficiente diante da gravidade dos fatos, da condição de
hiper vulnerabilidade
do menor
(
criança autista
),
do extravio de bagagem contendo medicamentos de uso contínuo e controlado e do porte econômico da companhia aérea.

Requer, ainda, a condenação da apelada em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso
.

O recurso foi sobrestado por decisão do Relator à época, com fundamento no Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
PRELIMINAR – DISTINGUINSHING TEMA 1.417 STF

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

Da inaplicabilidade da suspensão decorrente do tema 1417 do STF

Inicialmente, impõe-se realizar o
distinguishing
previsto no art. 1.037, § 9º, do CPC/15, a fim de delimitar o alcance da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

O referido tema, submetido à sistemática da repercussão geral, versa sobre a responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos de voos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, decretação de pandemia ou indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

Com efeito, a controvérsia ora analisada não se insere na moldura fática delimitada no Tema 1.417 do STF, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Extrai-se dos autos que
V. L. P.
, menor impúbere, representad
o
por s
eu
genitor

Thiago Vinicius
d
a Silva Pereira
,
programou uma viagem junto com seu pai para o dia 21/03/2024
(
Viracopos/SP - Rondonópolis/MT
)
,
com embarque originalmente previsto para as
13
h
40 e chegada às 14
h
30 (id.
309889382
)
.

S
em qualquer aviso prévio, a companhia aérea
atribuiu o cancelamento à reestruturação da malha
aérea
,
circunstância que configura, inequivocamente, fortuito interno
,

por se tratar de risco inerente à própria atividade empresarial da transportadora
, previsível no curso normal de sua atividade e que não rompe o nexo de causalidade para fins de excludente de responsabilidade.
Nes
t
e sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1002274-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024)
(negritei).

O Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/RJ) foi instaurado para definir, à luz do art. 178 da Constituição Federal, se a responsabilidade do transportador aéreo por cancelamento, alteração ou atraso de voo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor.

Por decisão de 26 de novembro de 2025, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional dos processos que versassem sobre a matéria. Contudo, em decisão proferida nos embargos de declaração do mesmo feito, o Supremo Tribunal Federal delimitou expressamente que a suspensão alcança apenas as hipóteses de fortuito
externo

previstas taxativamente no art. 256, §3º
1
, do Código Brasileiro de Aeronáutica,
sendo elas
,
condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridade pública e decretação de pandemia
.
,
sendo categórico ao consignar que
(...)

"situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma"
.

(...)

(ARE 1560244 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025)
.

No caso concreto, a causa do cancelamento invocada pela própria apela
da
à reestruturação da malha

aérea
,
é

evento relacionado à operação interna da companhia e inerente ao risco de sua atividade empresarial, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica
.

Aplicando-se a técnica do
distinguishing
prevista no art. 1.037, §9º
2
, do Código de Processo Civil, constata-se a ausência de aderência estrita ao paradigma da repercussão geral, razão pela qual o sobrestamento não se justifica, em consonância com a jurisprudência dest
e e. TJMT
:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de voo superior a 20 horas, ocorrido na véspera de Natal. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, alega excludente de responsabilidade por força maior (manutenção da aeronave) e impugna a existência e o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (
ii
) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (
iii
) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o
distinguishing
.

A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Tese de julgamento:

A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade.

(N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
(negritei)
.

Dessa forma, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a tese submetida à repercussão geral,
rejeito
, portanto,
o
sobrestamento
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos danos m
orais

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, exigindo-se demonstração de que os transtornos suportados ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.
Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1.
Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas
: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 29/8/2019.)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS FORMAIS. NÃO PREENCHIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso de voo, por si só, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
) e se o acórdão recorrido, ao afastar a pretensão indenizatória, violou a legislação federal.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, exigindo-se a comprovação, por parte do passageiro, de que a situação vivenciada e os transtornos suportados ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.
Precedente:

REsp 1.796.716/MG.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte ao exigir a prova do dano moral, não há que se falar em violação aos
arts
. 6º, VIII, e 14, §1º, do CDC, e aos
arts
. 186, 737 e 927 do Código Civil.

4. A pretensão de rever a conclusão do Tribunal de origem, que, com base no acervo probatório, entendeu pela não comprovação do abalo extrapatrimonial, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional pressupõe o estrito cumprimento dos requisitos do art. 1.029, § 1º, do CPC, e do art. 255, § 1º, do RISTJ, com a realização do cotejo analítico entre os julgados, demonstrando-se a similitude fática e a divergência na solução jurídica, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(
AREsp
n. 3.038.979/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

No caso concreto
,
a
apela
da
cancelou unilateralmente o voo sem aviso prévio
, em desacordo com a Resolução da ANAC nº400/2016
, remarcando a viagem para
o outro dia, ou seja, 24
(
vinte e quarto
)
horas depois, sem
comprovação
de assistência material adequada
.

O cancelamento abrupto, aliado à ausência de suporte adequado, frustrou a legítima expectativa da consumidora, causando desgaste emocional e significativa
desorganização da programação da viagem, circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano e atingem a esfera dos direitos da personalidade.

A situação revela-se ainda mais gravosa diante da condição d
o
apela
nte que é
menor de idade portador de Transtorno do Espectro Autista
(TEA)
, condição neurológica que torna ambientes aeroportuários tumultuados, esperas prolongadas e rupturas abruptas de rotina experiências qualitativamente mais penosas do que aquelas vivenciadas pelo consumidor médio.

A
hipervulnerabilidade
do apelante decorre da conjugação entre a menoridade
,
que por si já impõe ao fornecedor dever agravado de cuidado e a deficiência
.

Tal contexto impunha à companhia aérea atuação diligente e diferenciada, compatível com os deveres anexos de boa-fé objetiva, proteção e cooperação previstos nas relações de consumo.

Esse conjunto normativo confere
à menor proteção prioritária e reforçada
, que a Azul ignorou por completo ao mantê-lo horas em ambiente aeroportuário sem qualquer suporte ou providência minimamente adequada às suas necessidades específicas.

Além disso, houve frustração integral do propósito
de lazer
da viagem, circunstância apta a caracterizar o dano moral indenizável.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA A PASSAGEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de atraso e
cancelamento de voos, que resultaram em chegada ao destino com atraso superior a vinte e cinco horas, e alegada ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) o atraso e o cancelamento de voos, sob alegação de manutenção emergencial da aeronave, caracterizam fortuito interno e, portanto, não excluem a responsabilidade da companhia aérea; e (
ii
) a falha na prestação de assistência durante o período de espera enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

Restou comprovado nos autos o atraso e o cancelamento do voo originalmente adquirido, bem como a realocação do passageiro em outro voo apenas no dia seguinte, o que resultou em demora superior a vinte e cinco horas para chegada ao
destino final
.

Não demonstrou a companhia aérea ter prestado a devida assistência ao passageiro durante o período de espera, caracterizando falha na prestação do serviço contratado.

Em tais circunstâncias, ultrapassado o mero aborrecimento, revela-se inequívoca a caracterização do dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sendo adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso e o cancelamento de voo por motivo de manutenção emergencial da aeronave configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2
. A ausência de assistência adequada ao passageiro durante longo período de espera caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais."

(N.U 1003170-13.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)
(negritei).

Os elementos da responsabilidade civil encontram-se plenamente configurados: houve falha na prestação do serviço, dano experimentado pelos autores e nexo causal direto entre a conduta da companhia aérea e os prejuízos suportados.

Assim, resta configurado o dever de indenizar.

Do
quantum
indenizatório a título de danos morais

O Juízo de primeiro grau fixou a indenização por danos morais em R$
3
.000,00
(
três
mil reais) para
o
autor
.

Todavia, o valor arbitrado mostra-se
inferior
aos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em hipóteses análogas envolvendo atraso ou cancelamento de voo, ainda que presentes circunstâncias de vulnerabilidade do passageiro.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o critério da
razoabi
lidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Na definição do montante indenizatório adequado, devem ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso.

De um lado, constitui fator agravante a condição de criança da passageira
menor de idade e portador de TEA
, circunstância que intensifica os efeitos
emocionais decorrentes do cancelamento do voo, da longa espera e da ausência de assistência material adequada, sobretudo diante da frustração integral do propósito de lazer da viagem.

De outro lado, deve-se considerar a capacidade econômica da companhia aérea, empresa de grande porte, circunstância que reforça a necessidade de fixação de quantum apto a cumprir efetivamente a função pedagógica da condenação.

Afigura-se adequada, portanto, a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que cumpre a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, é proporcional à gravidade da conduta e às particulares circunstâncias do caso e não importa em enriquecimento sem causa.

Dispositivo

Em face ao
exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO

para

majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00
(três mil reais)
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026